Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-86.2022.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000519-86.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA - CPF: 939.486.621-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, do CTB, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, além de multa e suspensão da CNH. A defesa requereu a substituição da pena por restritiva de direitos e o abrandamento do regime inicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é possível a fixação de regime mais brando que o semiaberto;

(ii) se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser concedida mesmo com reincidência e antecedentes desfavoráveis;

(iii) se a sentença observou os critérios legais na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

3. A fixação do regime semiaberto encontra respaldo na reincidência do agente e na existência de antecedentes desfavoráveis, conforme art. 33, §3o, do CP.

4. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, porquanto presentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência, nos termos do art. 44, II e III, do CP.

5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidades a corrigir.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime semiaberto, mesmo para pena inferior a quatro anos.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando presentes reincidência e maus antecedentes, conforme art. 44, II e III, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1o, II; CP, arts. 33, §3o e 44, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 930014/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 18/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.364.778/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 11/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 2150896/SC, T5, DJe 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 1000519-86.2022.811.0039, que julgou procedente a pretensão acusatória e
o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal,
cumulados com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 292728902, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pretende tão somente o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena e a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Contrarrazoado o apelo no ID 292728904, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 296159851, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em
pauta de julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 292728899)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora apelante
EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em decorrência dos seguintes fatos:

“FATO: CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

No dia 09 de maio de 2022, por volta das 18h., em via pública, mais precisamente na Av. São Paulo, Bairro Bentro, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor HONDA/CG 125, placa JYR-6786, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Termo de Constatação de Embriaguez em ID n.o 86548844.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno apuratório que, a GUPM transitava pela Av. São Paulo, sentido Mirassol D ́Oeste, vindo a se deparar com um veículo automotor HONDA/CG 125, placa JYR6786, cor vermelha, transitando em ziguezague e sequencialmente atravessou o sinal vermelho, entrando em seguida na contramão da direção da via, quando então, a guarnição procedeu com a abordagem do denunciado EDELSON.

Restou apurado ainda, na ocasião, o denunciado estava em visível estado de embriaguez e ofertado para se submeter ao exame de alcoolemia, foi negado pelo mesmo, motivo pelo qual foi confeccionado o auto de constatação de embriagues em ID n.o 86548844, o qual constou que encontrava-se com olhos vermelhos, andar cambaleante, desordem nas vestes, entre outros sintomas.

Por fim, restou constatado que o denunciado encontrava-se com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa.

Em sede de interrogatório policial, o increpado EDELSON assumiu ter feito uso de bebida alcoólica.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 86548841), Boletim de Ocorrência n.o 2022.124432 (ID 86548843), Termo de Constatação de Embriaguez (ID 86548844), Termos de Depoimento dos Policiais Militares (ID no. 86548845 e ID n.o 86548846).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos. Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 306 §1o, inciso II, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro.”
(
vide
ID 292727946).

Ao final da persecução criminal, o recorrente restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306, §1o, inciso II, do CTB
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, a serem cumpridos no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal,
sem prejuízo, ainda, da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da retificação da dosimetria penal:

A par do relatado, a i. Defesa almeja tão somente
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, ao argumento de que a reincidência do recorrente, isoladamente considerada, não é suficiente para justificar a imposição do regime mais severo; ao que agrega pedido de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Todavia, analisados detidamente os autos, concluo que
os pleitos não merecem prosperar
.

Extrai-se da r. sentença vergastada (ID 292728893) que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, o MM. Juiz
a quo
não fixou o regime semiaberto para início da expiação da pena unicamente com base na condição de reincidente de
EDELSON
, mas também diante da existência de
circunstância judicial desfavorável
ao ora apelante [antecedentes criminais], posicionamento que encontra amparo no art. 33, §3o, do Código Penal e na jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 5.
A jurisprudência do STJ admite a imposição do regime semiaberto para réus reincidentes com circunstâncias desfavoráveis, independentemente do quantum da pena, estando a decisão em consonância com o entendimento pacífico desta Corte e com a Súmula n . 269/STJ
, afastando, assim, a alegação de constrangimento ilegal.”
(
vide
STJ - HC: 930014 DF 2024/0261986-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“[...] 4.
A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto
, bem como o afastamento da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ainda que a pena imposta ao réu seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
.”
(
vide
AgRg no AREsp n. 2.364.778/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023). Grifei.

Pelos mesmos motivos,
não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Acerca da temática, cumpre ressaltar que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)

não for reincidente em crime doloso
e;
c)
a culpabilidade,
os antecedentes
, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Na hipótese, conforma já aquilatado alhures, para além de o ora apelante ser
reincidente
, teve
negativada a vetorial atinente aos antecedentes criminais
na primeira etapa do cálculo dosimétrico; o que, nos termos do art. 44, incisos II e III, do CP, e do posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, obsta a concessão da benesse almejada.

Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E MULTIRREINCIDÊNCIA . SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . [...]

2.
A presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime .
3. Na espécie, em que pese estabelecida a reprimenda em menos de 4 anos de reclusão, o acusado é multirreincidente, a pena-base fora mantida acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e houve o emprego de ameaça à pessoa, tudo a tornar inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, do CP, uma vez que demonstra não ser a medida socialmente recomendável, nem suficiente à prevenção e repressão do crime. 4 . Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2150896 SC 2022/0187580-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022). Destaquei.

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco em ilegalidade a ser sanada por esta eg. Corte Revisora, de modo que preservo o
regime inicial semiaberto
para início do cumprimento da condenação, bem como a negativa de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT na ação penal n.o 1000519-86.2022.811.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025